Tribunal: TJBA
Processo: 8000211-81.2016.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000211-81.2016.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABELA

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO DO AGENTE AO RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO E AO PAGAMENTO DE MULTA CIVIL. ART. 12, II, DA LEI Nº 8.429/1992. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Itabela contra sentença que julgou improcedente ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada contra ex-gestor municipal. Ação motivada pela deficiência da prestação de contas e desvio de recursos vinculados ao Convênio nº 19/2005 para reforma de delegacia policial, com prejuízo ao erário de R$16.941,90.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve dolo do ex-gestor ao deixar de prestar adequadamente as contas e aplicar irregularmente os recursos públicos do convênio; e
(ii) se a conduta configura ato de improbidade administrativa passível de condenação.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.230/2021, aplicável ao caso, exige demonstração de dolo para configuração de ato de improbidade administrativa.
4. Documentos nos autos evidenciam dolo do ex-gestor, que, embora notificado sobre as irregularidades, permaneceu inerte, causando prejuízo no valor de R$ 16.941,90 ao erário e infringindo o art. 10, XI, da Lei nº 8.429/1992.

IV. Dispositivo e tese
Recurso provido. Sentença reformada para condenar o ex-gestor ao ressarcimento integral do dano ao erário e pagamento de multa civil equivalente ao valor do prejuízo, com fulcro no art. 12, II, da Lei nº 8.429/1992.
Tese de julgamento: “1. A configuração de ato de improbidade administrativa exige comprovação de dolo, entendido como vontade livre e consciente de alcançar resultado ilícito.
2. O desvio de recursos públicos e a omissão em prestar contas configuram improbidade administrativa com dolo, ensejando aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/1992.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/1992, art. 10, XI, e art. 12, II; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1.199; STJ, AgInt no AREsp 2.508.154/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/09/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000211-81.2016.8.05.0111,

em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE ITABELA
e, como Apelado,
PAULO ERNESTO PESSANHA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,
CONHECER E D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, de de 2025.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora